Tribunal: CARF
Processo: 10980.723208/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723208/2010-48
ACÓRDÃO
3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMCOPA IMP. EXP. E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INDEVIDO
RECONHECIMENTO
DE
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
É nula a decisão de primeira instância que indevidamente reconhece que a
matéria tratada nos autos do processo administrativo fiscal é a mesma que
dispõe o contribuinte através de Mandado de Segurança, que aponta em
seu pedido e tem como objeto da ação outros processos administrativos,
que tem diferentes períodos fiscalizados, e diferentes créditos e razões
pelas quais foram glosados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acordão recorrido, tendo em vista o equivocado reconhecimento da concomitância,
devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova decisão com análise de mérito.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizzr do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de
PIS/Pasep
Não
Cumulativo
Exportação
(PER
de
n°
35784.60119.240809.1.5.085256), correspondente ao 3o trimestre 2008,
no valor de R$ 2.221.556,71. Após a análise dos documentos e arquivos
digitais trazidos aos autos, a DRF Curitiba emitiu o Despacho Decisório de
fls. 697/710, em 23/03/2011, no qual o direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, no montante de R$ 631.524,45.
Foi indeferido, portanto, o valor de R$ 1.590.032,26, em razão de diversas
glosas promovidas na base de cálculo dos créditos. O reconhecimento
parcial do valor a ser ressarcido decorreu das seguintes constatações:
a)Ressalta, inicialmente, que o valor total pleiteado no PER não poderá ser
integralmente deferido, visto ser maior que o somatório dos valores
apurados no 3o trimestre de 2008 e informados nos DACON retificadores
dos meses de julho a setembro de 2008, relativamente aos créditos
decorrentes de aquisições no mercado interno vinculadas à receita de
exportação, conforme o seguinte:

b)Relativamente à rubrica “Bens utilizados como insumos”, diz o Auditor
Fiscal que os itens “Serviço Transbordo” e “Transbordo” do prestador de
serviços MAJU – TRANSBORDO RODOFERROVIÁRIO LTDA – CNPJ
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
3
02.372.081/000267 deverão ser excluídos da base de cálculo dos créditos,
a título de “Bens utilizados como insumos” ;
c)Em relação à mesma rubrica, também foram glosadas as aquisições de
‘soja em grãos’ utilizada como insumos para produção de óleos e demais
derivados da soja, em virtude da alteração promovida na IN 660/2006 pelo
artigo 19 da IN 977/2009, que passou a determinar que tais aquisições,
efetuadas pelas agroindústrias junto a cerealistas e cooperativas de
atividades agropecuárias, devem ser realizadas de forma obrigatória com
suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, salvo se destinadas
à revenda. Tal fato impediu o aproveitamento dos créditos no item “Bens
utilizados como insumos”, sendo permitido apenas a inclusão dessas
aquisições no cálculo do crédito presumido das atividades agroindustriais.
Diz ainda que o artigo 22 da citada IN/RFB no 977, de 2009, determina a
vigência retroativa da alteração promovida na IN/SRF no 660, de 2006,
visto que deverá ser observado o que dispõe o inciso I do artigo 106 do
CTN. Assim, em virtude das glosas efetuadas (itens b e c deste relatório), a
autoridade fiscal promoveu as seguintes glosas nesta rubrica do Dacon:

d)Em relação à rubrica “Serviços utilizados como insumos” foram glosados
da base de cálculo, respectivamente, os montantes de R$ 414.726,21, R$
334.392,11 e R$ 309306,26, dos meses de julho a setembro de 2008,
decorrentes da constatação de que alguns dos serviços listados pela
recorrente contraria o previsto na alínea “b” do inciso I do artigo 66 da
IN/SRF no 247, de 2002;
e)Na rubrica “Despesas de Energia Elétrica” foram glosados das bases de
cálculo, respectivamente, os montantes de R$ 360,000, R$ 220,00 e R$
569,28, dos meses de julho a setembro de 2008, oriundos da verificação de
que não pode ser descontado crédito relativo a outras rubricas cobradas
nas faturas que não correspondam ao consumo de energia elétrica, tais
como, encargos moratórios (juros, multa e correção monetária) e taxa de
iluminação pública.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
4
f) Em relação às “despesas portuárias”, diz a autoridade fiscal que a Lei no
10.833, de 2003, prevê expressamente no inciso IX do artigo 3o a
possibilidade de cálculo de créditos sobre valores pagos a título de
armazenagem e fretes na operação de venda, para fins de apuração de
PIS/Pasep não cumulativa, tendo esta prerrogativa sido estendida ao
PIS/Pasep (artigo 15 inciso II da mesma Lei). Porém, afirma que as demais
despesas portuárias, de qualquer natureza, não poderão ser consideradas
na composição da base de cálculo de créditos das ditas contribuições. Diz
que a relação de notas fiscais que integram essas contas contábeis e as
cópias de notas fiscais apresentadas indicam que essas despesas portuárias
se referem a despesas de taxa de embarque, controle de peso e qualidade
no embarque, serviços de despacho, comissão sobre embarque e
desembaraço de carga, tarifas portuárias diversas, dentre outros. Por isso,
foram glosados das bases de cálculo dos créditos informados na rubrica
“Outras operações com direito a crédito” os valores de R$ 2.761.449,72, R$
2.330.782,35 e R$ 1.965.343,58 do 3o trimestre de 2008, respectivamente;
g) Por fim, relata o Auditor Fiscal que empresa informou ter utilizado
“Crédito Presumido Insumos de origem vegetal”, calculado com base nas
aquisições de produtos agropecuários (insumos) de pessoas físicas, de
cerealistas e de cooperativas de que tratam os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004. Diz que, intimada a detalhar os valores informados, a
empresa apresentou arquivo digital com relação das notas fiscais das
aquisições, confirmando os valores informados no Dacon. Ademais, como
as aquisições de “soja em grãos”, efetuadas pela agroindústria junto a
cerealistas e cooperativas de atividades agropecuárias, devem ser
realizadas “obrigatoriamente” com suspensão das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins, salvo se destinadas à revenda, elas foram excluídas da
rubrica “Bens utilizados como insumos”. Porém, tais aquisições são
passíveis de serem acatadas como base de cálculo para o “Crédito
Presumido das Atividades Agroindustriais”, motivo pelo qual o valor do
“Crédito Presumido – Atividades Agropecuários” deverá ser aumentado, da
seguinte forma:

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
5
Relativamente ao estorno efetuado de R$ 13.200,00 no mês de setembro
de 2008, relata a autoridade fiscal que este ocorreu em obediência ao que
prevê o parágrafo 4o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, que impede o
creditamento do crédito presumido relativo às aquisições de mercadorias
efetuadas com suspensão das contribuições que, posteriormente, são
vendidas com suspensão, conforme planilha de fl. 694.
Demonstra, então, os créditos de PIS/Pasep apurados ao final do 3o
trimestre de 2008, já descontados os que foram utilizados mensalmente
para dedução da contribuição devida:

Ressalta, em seguida, que, dos créditos apurados, o valor correspondente à
soma dos créditos de mercado interno e crédito presumido apenas
poderão ser utilizados para compensação com débitos do próprio
PIS/Pasep, chegando ao seguinte resultado para o Pedido de
Ressarcimento em epígrafe:

Cientificada em 29/03/2011(fl. 712), a interessada ingressou com a
Manifestação de Inconformidade de fls. 726/743, em 26/04/2011,
alegando, em síntese, o seguinte.
Aduz, inicialmente, que a IN 977/09 viola o artigo 146 do CTN, pois a
mudança de entendimento somente poderia atingir fatos após a data de
16/12/2009, dia de sua publicação. Diz que a referida Instrução Normativa
não é interpretativa e ainda que fosse não poderia retroagir em face da
prescrição do art. 146 do CTN.
Afirma que como a IN 660/2006 foi editada com o intuito de regulamentar
o art. 9o da Lei 10.925/2004, sua alteração não pode ser interpretativa na
medida em que cria obrigações. Traz aos autos duas Soluções de Consulta
emitidas pela RFB que afirmam o caráter regulamentador da IN 660/2006.
Argumenta, ademais, que se está mudando as regras de fatos geradores já
aperfeiçoados, “alterando todo o status quo ante do momento em que se
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
6
deu a aquisição dos produtos e consequentemente a formação de todo o
preço de venda da mercadoria. Admitir a retroatividade da nova redação
significa impingir a Impetrante um prejuízo na ordem de R$
250.000.000,00”.
Sustenta, também, que o inc. I do art. 106 do CTN somente se aplica à Lei e
não às normas tributárias inferiores. Diz que somente existe previsão de lei
interpretativa e não de norma interpretativa.
A recorrente, em seguida, faz uma análise do instituto da suspensão. Diz
que este instituto consiste num benefício fiscal que importa em economia
financeira ao adquirente, sendo neutro no montante da arrecadação, uma
vez que este não pode se apropriar dos créditos de tais operações. Desse
modo, aduz a contribuinte que, permitida a retroatividade, haverá a
mutilação do instituto ao prever que haverá exigência do tributo nas duas
fases sem o consequente creditamento, situação que majora a carga
tributária sem previsão legal.
Por fim, aduz que, em um caso concreto já decidido pela DRF Curitiba –
processo 10980.720189/200701 (anexado aos autos), foi aplicado o
entendimento de que o sujeito passivo para pode se valer do instituto da
suspensão depende do preenchimento de certos requisitos, situação que
tornaria ainda mais nítida a aplicação do art. 146 do CTN. Transcreve
trecho do Despacho Decisório então exarado, o qual glosa o crédito básico
de algumas notas fiscais de aquisição de soja em grãos por estas conterem
expressamente que a venda se realizou com a suspensão da incidência das
contribuições. Entretanto, outras notas que não continham tal indicação
tiveram o crédito básico integralmente aceito. Isto posto, requer o
reconhecimento do crédito pleiteado e a suspensão da exigibilidade dos
débitos relativos às compensações não homologadas.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/CTA, em 07 de dezembro de 2011, decidiu pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2008 a 30/09/2008 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerase não impugnada e, portanto, não litigiosa, a parte do Despacho
Decisório não contestada expressamente ou com a qual concorda a
recorrente. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. Em razão do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a
propositura de ação judicial por qualquer modalidade importa em renúncia
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
7
à instância administrativa sobre a mesma matéria. Manifestação de
Inconformidade Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
O contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, no qual afirma,
em síntese repisa os mesmos argumentos expostos em sede de manifestação de inconformidade,
além de alegar que não há concomitância, tendo em vista que o mandado de segurança ajuizado
em relação ao tema principal de controvérsia refere-se tão somente aos processos administrativos
que tratam de glosas dos primeiros e segundos trimestres dos exercícios de 2008, ao passo que o
presente se refere ao 3o trimestre:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pleito para reconhecimento de crédito de PIS, referente
ao 3o trimestre de 2008, especialmente quanto ao debate sobre a revisão feita pela
fiscalização com apoio na IN/RFB 977/2009, que alterou a IN/SRF 660/2006, que dispôs
que as aquisições de milho e soja em grãos deveriam atender à sistemática de créditos
presumidos, e não mais como insumos, porque realizadas com suspensão das
contribuições.
Além disso, e penso que trata-se de controvérsia pesarosa no presente
processo, afirma o contribuinte que o não conhecimento da manifestação de
inconformidade pela DRJ foi totalmente equivocado, posto que o aludido mandado de
segurança utilizado pela decisão para reconhecer a concomitância trata de outros
processos administrativos.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
8
Pois bem.
Nesse primeiro momento, entendo pertinente a nulidade da decisão de
primeira instância.
Explico.
A relação de concomitância deve carregar similitude em diversos aspectos,
que não só aquele carregado na matéria discutida no processo judicial e processo
administrativo, tal como partes, períodos fiscalizados, tributos, pedido/causa de pedir,
dentre outros elementos. Sobre tal afirmativa:
Para que não sobressaiam decisões contraditórias para um mesmo
caso, no entanto, a provocação do particular ao Judiciário para
exame de determinada matéria controversa implica renúncia à sua
discussão
na
esfera
administrativa.
Considerando
a
ampla
possibilidade de controle judicial dos atos emanados pelos demais
Poderes, o provimento jurisdicional deve prevalecer: por isso, caso
tenham o mesmo objeto, o processo administrativo e o judicial não
podem correr paralelamente.
A instauração do processo judicial, assim, retira o interesse à decisão
administrativa, que não produziria efeitos frente ao conteúdo da
tutela jurisdicional prestada11. É esta a inteligência do art. 38,
parágrafo único, da LEF, ainda que a disposição literal se refira
apenas à discussão judicial de débito já inscrito em dívida ativa12.
Desta forma, a previsão legal de renúncia à esfera administrativa pelo
ajuizamento de ação para discussão do crédito tributário é
consentânea com as garantias e faculdades do contribuinte, ainda
que gere o efeito de fazer operar a preclusão lógica do seu direito de
instar a Administração à autotutela.
Por outro lado, é interessante pontuar que a renúncia à litigância
administrativa ocorre apenas em relação ao objeto da ação judicial.
Em outras palavras, para se operar a preclusão administrativa, os
limites da lide, estabelecidos pelo pedido na petição inicial, devem
compreender o objeto do processo administrativo –ou seja, devem
envolver o ataque à legalidade do crédito tributário constituído pelo
lançamento. A renúncia, assim, se refere apenas “à matéria
questionada judicialmente, a ser deslindada pelo dispositivo da
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
9
sentença, e não a todo e qualquer aspecto relacionado ao ato
impugnado”.1
De fato, quando se verifica a inicial colacionada como prova pelo
contribuinte, o pedido refere-se aos seguintes processos administrativos:

Em que pese haver semelhança na matéria discutida, são glosas de períodos
diferentes, relativas ao primeiro e segundo trimestre de 2008, sendo que, sequer os
números dos processos administrativos tem correspondência com o presente.
Nesse caso, entendo que é válida a nulidade porque não há como reformar a
decisão de primeira instância, considerando que o voto proferido pela DRJ refere-se tão
somente à concomitância, configurando violação e supressão de instância:

1 AMARAL, Davi Cozzi do; ROSENBLATT, Paulo. A Concomitância do Processo Administrativo Tributário
com o Processo Judicial: o Mandado de Segurança para Controle de Legalidade de Atos do Contencioso
Administrativo
Fiscal.Revista
Direito
Tributário
Atual,
n.47.
p.500-524.
São
Paulo:
IBDT,
1o
semestre2021.Quadrimestral.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
10
Ressaltese, inicialmente, que conforme já verificado nos processos 10980.723564/200928
e 10980.723568/200914, que tratam respectivamente de Pedidos de Ressarcimento de
Cofins relativos aos 1o e 2o trimestres de 2008, a recorrente impetrou o Mandado de
Segurança no 500222471.2010.404.7000 (Processo Eletrônico), relativo à mesma matéria
contestada na Manifestação de Inconformidade.
Analisando este Mandado de Segurança, observase na Decisão que negou antecipação de
tutela ao pleito da contribuinte, emitido pela Juíza Danielle Perini Artifon, em 28 de abril
de
2010,
informação extraída do site da Justiça Federal do Paraná
(http://www.jfpr.jus.br), a seguinte passagem: Argumenta que o ato viola direito líquido e
certo da impetrante, consubstanciado no art. 146 do CTN, qual seja, que a mudança de
critérios jurídicos somente seja aplicada aos fatos geradores posteriores à alteração
proposta. A mudança de entendimento somente poderia atingir fatos (apuração de
créditos) posteriores a 16.12.2009, data em que foi publicada a IN/RFB 977/09. Alega que
a alteração não é interpretativa, pois a IN 660/2006 foi editada com o intuito de
regulamentar .o disposto no art. 9o da Lei 10.925/2004. E o instrumento normativo que é
feito para regulamentar i.é, criar os parâmetros em que determinado benefício tributário
pode ou não ser aplicadonão pode ser interpretativo, na medida em que cria obrigações.
Por sua vez, a alteração da redação da IN altera os parâmetros em que se dará a
suspensão, modificando o status quo ante do momento em que se deu a aquisição dos
produtos e, consequentemente, a formação de todo o preço de venda da mercadoria.
Sustenta que se trata de fatos geradores já aperfeiçoados. Aduz também que, ainda que
se trate de norma interpretativa, não se aplicaria a apurações procedidas até 16.12.2009,
em decorrência do art. 146 do CTN. Pede a concessão de liminar para que sejam anulados
os despachos decisórios preferidos nos processos administrativos respectivos,
determinando à autoridade que profira nova decisão nos referidos processos, afastando a
retroatividade da nova redação da IN/RFB 660/06, dada pelo art. 22 da IN/RFB no 977/09,
e que esta nova decisão seja proferida num prazo máximo de 30 (trinta) dias. Observase
ainda que em 07/02/2011, em Sentença com resolução do mérito, foi denegado o
Mandado de Segurança. Contudo, houve recurso ao TRF4. Consoante informação do site
da Justiça Federal, em 17/06/2011, houve “Remessa Externa PRCTB03 à TRF4”.
Portanto, não há trânsito em julgado da questão suscitada.
Em consequência, como a matéria deduzida nesta Manifestação de Inconformidade é a
mesma alegada na esfera judicial, além do que o processo judicial ainda não transitou em
julgado, não se pode, em julgamento administrativo, da mesma matéria conhecer, em
face do princípio da unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição
Federal de 1988. Por esse princípio, se todas as questões podem ser levadas ao Poder
Judiciário, sendo apenas a ele conferida a competência do exame definitivo e com o efeito
de coisa julgada, do que se conclui a prevalência da decisão judicial, temse por incabível o
julgamento administrativo acerca da mesma matéria.
A contenda judicial em nome da contribuinte, em razão disso, nos pontos em que haja
idêntico questionamento, torna ineficaz qualquer que seja o pronunciamento
administrativo, importando em renúncia a essa instância. Ademais, como não houve
questionamento em relação às demais glosas de créditos efetuadas pelo Despacho
Decisório recorrido, não cabe o pronunciamento desta DRJ sobre a matéria em discussão,
já que a pendência judicial é idêntica. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não compensado, esta é decorrência da própria lei, sendo concedida
automaticamente quando da entrada deste recurso na DRF de origem.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.638 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723208/2010-48
11
Isso posto, VOTO por não conhecer da Manifestação de Inconformidade por renúncia à
instância administrativa em relação às glosas efetuadas em virtude das alterações
promovidas pela IN 977/2009; e, relativamente às demais glosas, por falta de contestação.
Isto posto, voto pela nulidade da decisão de primeira instância, tendo em
vista o errôneo reconhecimento da concomitância, devendo os autos retornarem à DRJ
para que seja proferida decisão com análise de mérito.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 878
DF CARF MF
Original